Tribunal: TJDFT
Processo: 0700640-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0700640-24.2022.8.07.0000 PACIENTE: JOELSON DIAS DA SILVA IMPETRANTE: BRUNO DE SOUZA FREITAS, NAYARA FIRMES CAIXETA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOELSON DIAS DA SILVA, preso em flagrante no dia 18 de novembro de 2021, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, por ocasião da realização da audiência de custódia. Expõem os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante e, conquanto ausentes os requisitos legais, teve a sua prisão convertida em preventiva, com fundamento na existência de apenas uma investigação em curso em seu desfavor. Asseveram que a manutenção da prisão do paciente não pode prevalecer, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua revogação e concessão de outras medidas cautelares, nos termos dos artigos 316 e 319, ambos do CPP, não estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Dizem que a prisão é medida de exceção, cabendo, no caso, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, diante da manifesta desproporcionalidade da segregação, acarretando constrangimento ilegal. Informam que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, além de ser responsável pelo sustento de seus filhos e um sobrinho, não subsistindo evidências de que a sua liberdade seja capaz de colocar em risco a ordem pública. Afirmam que a droga encontrada na residência do paciente não lhe pertence, tendo sido guardada por ele por exigência do traficante que lhe fornece o entorpecente, haja vista ser apenas usuário de drogas. O dinheiro apreendido em sua residência teria origem lícita, derivada do seu trabalho na peixaria da família. Por fim, argumentam que a prisão cautelar não pode ser mantida com lastro apenas na quantidade da droga apreendida, devendo ser observados os termos do §4o do art. 33 da Lei 11.343/06, haja vista que, ainda que seja condenado, o paciente não será submetido a regime mais gravoso do que já se encontra, à medida que terá o benefício do tráfico privilegiado, com regime inicial aberto e provável substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Pedem a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva e o paciente colocado em liberdade. Subsidiariamente, que seja aplicada medida cautelar diversa da prisão. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Ao contrário do que alegam os impetrantes, a decisão ora impugnada, pelo menos nesta análise preliminar, demonstra, de forma suficiente, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Eis o teor da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (Num. 109000903): “(...) Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, inquérito policial no 602/2021 – 38a DP, Ocorrência Policial n.o 2909/2021 – 38a DP, processo no 0740603-70.2021.8.07.0001, 5a Vara de Entorpecentes do DF, lavrado em desfavor de JOELSON DIAS DA SILVA (filho(a) de Joilson Dias da Silva e de Lucilene Dias Saraiva, nascido em 02/07/1998), preso(a) pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, após cumprimento de mandado de busca previamente expedido, conforme noticiado nos autos, o que denota a existência concreta de indícios de autoria e materialidade delitiva, sendo que no local foi apreendida grande quantidade de drogas (cerca de 660g de maconha), além de balança de precisão e dinheiro em espécie (cerca de R$1.000,00). Outrossim, chama atenção o fato do autuado responder a ação penal por tráfico (autos n. 717559-56), indicando, em tese, sua reiteração delitiva. Sendo assim, diante da insistência do autuado no envolvimento ilícito, bem como em razão da gravidade concreta do fato (apreendida expressiva quantidade de entorpecente), mostra-se necessária a segregação cautelar como forma a garantir a ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOELSON DIAS DA SILVA (filho(a) de Joilson Dias da Silva e de Lucilene Dias Saraiva, nascido em 02/07/1998), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP.” Posteriormente, formulado pedido de revogação da prisão pela defesa, foi indeferido pelo Juízo de origem, nos seguintes termos (Num. 31949824): “Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva em favor de JOELSON DIAS DA SILVA, no qual a Defesa alega, em síntese, não se encontrarem presentes os requisitos da custódia cautelar. Subsidiariamente, pleiteia a fixação de medidas cautelares diversas (ID n. 111227800). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do requerimento defensivo (ID n. 111419877). É o relatório. Decido. A prisão preventiva possui natureza “rebus sic stantibus”, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal. O requerente encontra-se segregado em razão de prisão em flagrante, a qual foi convertida em preventiva, pelo Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, no qual ele foi autuado pelo cometimento, em tese, de crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. No presente caso, desde a decretação da prisão até este momento, não houve alteração do quadro fático que ensejou a segregação cautelar de JOELSON DIAS DA SILVA, haja vista a inexistência de informações que demonstrem não subsistirem os motivos da prisão preventiva, fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública. Verifica-se da decisão combatida que, ao contrário do alegado pelo requerente, que não trouxe nenhuma prova do contrário, estão preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, de modo que não cabe a pretendida revogação da custódia cautelar do réu, visto que sua segregação cautelar possui amparo na legislação vigente e encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública por ele atacada. Com efeito, e conforme expendido na decisão que decretou a prisão preventiva, o contexto de traficância no qual o agente JOELSON DIAS DA SILVA foi flagrado, por ocasião de cumprimento de mandado de busca e apreensão deferido por este Juízo da 5a Vara de Entorpecentes, oportunidade em foi apreendida grande quantidade de drogas que o réu tinha em depósito (681,00 gramas de maconha), além de petrechos comumente utilizados na difusão ilícita, tais como duas balanças digitais de precisão e duas facas com resquícios de substâncias entorpecentes, além de grande quantia em espécie (cerca de R$1.000,00) provavelmente oriunda do comércio ilícito, evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram ainda a gravidade da conduta, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que ele estava envolvido com intenso tráfico de drogas. Outrossim, considerando uma dose típica de maconha de 200 miligramas[1], o montante da substância apreendida (681,00 gramas de maconha) serviria à confecção de aproximadamente 3.405 cigarros, o que denota potencial de atingir expressivo número de usuários, com contundente malferimento à saúde pública, a reforçar a gravidade concreta da conduta. Acrescente-se que o requerente JOELSON DIAS DA SILVA, apesar de tecnicamente primário, também responde a outra ação penal por tráfico de drogas (autos n. 717559-56), como bem salientado pelo Juízo do NAC. No entanto, isso não foi suficiente para frear o ímpeto criminoso do réu, pois ele voltou a delinquir, sendo preso em flagrante em circunstâncias de traficância, o que permite antever clara tendência à reiteração delitiva. Consigne-se que o Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já se manifestou pela possibilidade de manutenção da prisão preventiva caso o acusado registre maus antecedentes, reincidência ou mesmo esteja respondendo por outras ações penais. Nesse sentido: (...). Assim, além de o modus operandi demonstrar especial periculosidade e gravidade concreta, o histórico criminal do réu denota uma dedicação à traficância, o que reforça a imprescindibilidade da prisão preventiva. Nesse ínterim, ficam refutadas as alegações defensivas no sentido de que a prisão do réu JOELSON DIAS DA SILVA estaria calcada na gravidade em abstrato do delito (ID n. 111227800), porquanto a dinâmica dos fatos, que envolve a apreensão de grande quantidade de drogas, petrechos utilizados na traficância e dinheiro em espécie sem origem lícita comprovada, por ocasião de cumprimento de mandado de busca e apreensão, denota profissionalismo e habitualidade, bem como revela maior reprovabilidade da conduta, constituindo base empírica suficiente para demonstrar a necessidade de garantia da ordem pública e, por conseguinte, fundamento idôneo para a custódia preventiva, devendo ser considerado, ainda, o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o acusado responde por outro delitivo de tráfico de drogas. Nesse sentido: (...). No que concerne às matérias meritórias alegadas pela defesa (ID n. 111227800), é certo que a análise só poderá ser feita em momento processual oportuno, ou seja, após regular instrução criminal. Também não merece prosperar o argumento defensivo de que a prisão preventiva é desproporcional, pois o réu JOELSON DIAS DA SILVA, provavelmente, seria sujeito à regime distinto do fechado, consoante o princípio da homogeneidade (ID n. 111227800). Isso porque, conforme entendimento jurisprudencial do E. TJDFT, a desproporcionalidade da custódia cautelar somente pode ser aferida após a sentença, e os requisitos da referida medida são precisamente delimitados na legislação processual, não sendo possível, no presente momento processual, a realização de um prognóstico quanto à pena a ser aplicada (Acórdão 1328597, 07069542020218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no PJe: 31/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Embora a Defesa alegue que o requerente JOELSON DIAS DA SILVA seja responsável por três crianças, sendo dois filhos e um sobrinho (ID n. 111227800), não foi constituída nenhuma prova sobre a sua imprescindibilidade para os cuidados dos infantes, de forma que a mera invocação genérica do dispositivo legal não é circunstância suficiente para subsidiar o pedido de revogação da prisão preventiva ou de substituição pela prisão domiciliar. (...) De igual modo, incabível a substituição da custódia cautelar por medidas alternativas ao cárcere, como pleiteia a Defesa (ID n. 111227800). Ressalta-se que a liberdade do acusado é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas serão suficientes para evitar que o agente continue cometendo crimes, o que vulnera a própria sociedade como um todo. No caso sob análise, a gravidade concreta da conduta imputada ao denunciado, que evidencia a sua periculosidade, somada à recalcitrância na prática de crimes, são circunstâncias que recomendam a manutenção do encarceramento cautelar. Em arremate, vale salientar que as circunstâncias pessoais alegadas pela Defesa (ID n. 111227800), tais como residência fixa, trabalho lícito, bons antecedentes e o fato de o requerente JOELSON DIAS DA SILVA ser tecnicamente primário, por si só, não constituem óbice à prisão de natureza cautelar, a qual também não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. (...). Diante de todo o exposto, na linha da fundamentação expendida por ocasião da decretação da prisão e da acrescida nesta decisão, INDEFIRO o pedido e mantenho a decisão que decretou a custódia preventiva de JOELSON DIAS DA SILVA.” O Auto de Prisão em Flagrante demonstra a materialidade do crime e suficientes indícios de autoria, porquanto fora o paciente preso em flagrante em sua residência, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão pela polícia, na posse de cerca de 660g de maconha, além de duas balanças de precisão e dinheiro em espécie (cerca de R$1.000,00). Ressalte-se que a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo de origem, estando a ação penal em curso. O crime imputado comina pena máxima superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, CPP). A decisão ora impugnada está devidamente fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública ante a gravidade concreta da conduta, a demonstrar a periculosidade do agente, haja vista, conforme exposto pelo magistrado, a expressiva quantidade de droga ilícita e os antecedentes de envolvimento do paciente com tráfico de drogas. Com efeito, embora o Paciente seja primário, a decisão impugnada consignou que ele já responde a outro processo também por tráfico de drogas. Além disso, consta da folha penal do paciente que ele possui passagem pela Vara da Infância e da Juventude, inclusive por ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas, ou seja, conduta grave e idêntica a deste novo fato (Num. 31949824). Essa passagem pela Vara da Infância e da Juventude e o outro processo ao qual responde o paciente após ter atingido a maioridade, pelo mesmo delito, são indicativos de risco de reiteração na prática criminosa, o que justifica a decretação da segregação cautelar para assegurar a ordem pública. Nesse sentido: (...)HABEAS CORPUS - PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO - REITERAÇÃO DELITIVA - RISCO À ORDEM PÚBLICA - INEFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. 1) O histórico do paciente é razão hábil a justificar a prisão preventiva. Conforme orientação consolidada no âmbito do c. STJ, "a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). 2) É indiscutível que a 'prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar', nos termos do art. 282, parágrafo 6o, do CPP. Entretanto, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada. (Acórdão 1359036, 07195304520218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 3. As passagens pelo juízo da infância e da juventude, embora não possam ser consideradas para fins de maus antecedentes e de reincidência, indicam o risco de reiteração delitiva, justificando a prisão cautelar para a garantia da ordem pública. (Acórdão 1239606, 07053116120208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelos mesmos motivos não se mostram adequadas, pelo menos neste momento, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP). De resto, o fato de ser o paciente primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito são condições favoráveis, porém, por si só, não são suficientes para obstar a prisão preventiva se presentes os seus pressupostos, como é o caso ora examinado. Além disso, no que diz respeito à alegação da defesa de que o paciente seja responsável pelo sustento de seus filhos e sobrinho, não há qualquer demonstração nos autos nesse sentido, sendo certo que o habeas corpus não é a via adequada para a discussão de questões não demonstradas de plano. Da mesma forma, incabível à alegação, nesta via estreita, de que a droga apreendida não seria do paciente, mas de terceiro. Por fim, a possibilidade de, em caso de eventual condenação, vir a ser-lhe imposto regime inicial mais brando, não tem o condão de obstar a segregação cautelar caso presentes os seus requisitos. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator